Tribunal: STF
Processo: HC 199975
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathas Morais Gonçalves e Wesley Almeida Baris, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no HC nº 633.893/MS, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e, posteriormente, denunciados pela prática, em tese, do delito tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de justa causa para instauração da ação penal, pois o recebimento da denúncia está lastreado apenas em depoimentos de policiais que “são apenas relatos de um interrogatório procedido de maneira informal“.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “suspender o processo originário e conceder liberdade provisória aos pacientes até o julgamento desse presente writ”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA. ALEGADA INÉPCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 
    II - Segundo pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo na fase de oferecimento da denúncia o princípio in dubio pro societate. 
    III - No caso, a inicial acusatória bem indicou os fatos em tese criminosos com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar aos recorrentes o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural que imputa aos agravantes o tráfico de entorpecentes. 
    IV - As instâncias ordinárias entenderam pela presença dos indícios mínimos de autoria e da prova da materialidade dos fatos, de modo que a pretensão defensiva de alteração desse entendimento implica revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    A esse respeito transcrevo excerto do voto proferido pelo Ministro Félix Fischer:
    “Destaque-se, ainda, que no presente caso, as instâncias originárias entenderam pela existência dos indícios mínimos de autoria e materialidade, consoante se depreende do seguinte excerto do v. acórdão objurgado: 
    "O trancamento de ação penal pela via de habeas corpus é medida excepcional, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório de que há imputação de fato penalmente atípico, de que inexistente qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria do delito ou, ainda, quando evidente a extinção da punibilidade. [...] 
    Observa-se que a denúncia aponta os elementos necessários para a instauração da ação penal, capaz de autorizar ao acusado o exercício do direito de defesa, pois descreve a prática dos crimes imputados, os indícios de autoria, bem como as circunstâncias dos fatos delituosos, de forma clara e objetiva, nos termos do art. 41, do CPP [...] 
    Questões acerca da negativa de autoria e das provas inquisitoriais requerem dilação probatória, o que é incabível em sede de habeas corpus. Trata-se de matérias ligadas ao mérito da ação penal e devem ser apreciadas no momento oportuno, isto é, ao final da instrução processual criminal. 
    [...] 
    Verifica-se, dessa forma, que a denúncia encontra-se devidamente justificada e impedir de antemão o exercício da função jurisdicional, obstando o Estado de analisar os elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie, tornando, pois, prematuro o trancamento da ação penal instaurada em desfavor dos pacientes, uma vez que o dolo deverá ser averiguado durante a instrução criminal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça [...]." (fls. 16-18, grifei). 
    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 
    Este também é o entendimento unânime do col. Pretório Excelso, consoante os seguintes precedentes: 
    […]”
    Portanto, divergir das instâncias ordinárias, conforme decidiu o STJ, exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Perfilha esse entendimento:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 3. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência, cabendo ao juízo natural da instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas. Além disso, para o deslinde das controvérsias relativas às autorizações e às licenças necessárias para a posse das armas e munições, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC nº 117.635/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 05/11/2013).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente